Tribunal: TJMT
Processo: 1034736-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA E CABIMENTO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034736-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HERACLIDES HERAIL GALVAO NETA - CPF: 847.709.101-34 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRIDO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023